Tribunal: TJSP
Processo: 1002231-39.2022.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – PEDIDO CONTRAPOSTO – NOTIFICAÇÃO – DESOCUPAÇÃO - PAGAMENTO DE ALUGUERES - I – Sentença de improcedência, em relação ao pedido inicial, e parcial procedência, em relação ao pedido contraposto – Apelo da autora – II - Réus, ora apelados, que comprovaram ser proprietários e possuidores do imóvel, dado em comodato verbal a seu filho,

Ementa:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – BEM IMÓVEL – PEDIDO CONTRAPOSTO – NOTIFICAÇÃO – DESOCUPAÇÃO - PAGAMENTO DE ALUGUERES - I – Sentença de improcedência, em relação ao pedido inicial, e parcial procedência, em relação ao pedido contraposto – Apelo da autora – II - Réus, ora apelados, que comprovaram ser proprietários e possuidores do imóvel, dado em comodato verbal a seu filho, também apelado, que lá residia com a ex-companheira, ora apelante - Notificações enviadas em duas ocasiões para desocupação do imóvel pela autora, ora apelante - Inequívoca recusa da autora, ora apelante, em deixar o bem - Esbulho possessório e sua data caracterizados – Alugueres, devidos pela autora, ora apelante, a partir de 04.12.2021, quando decorrido o prazo para desocupação do imóvel, até a efetiva desocupação do bem, havida em 22.07.2022 - Decisão mantida – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Apelo improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo improvido".